Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE FAMÍLIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em razão de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. 1.1. O Juízo suscitado afirma que declinou da competência alegando haver conexão do feito com demanda em tramite no Juízo suscitante, da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante alega não ser possível o reconhecimento da conexão entre processo de competências jurisdicionais absolutamente diversas, como no caso do Juizado Especial e a Vara Cível. Aduz a ausência de conexão, porquanto o processo supostamente conexo já foi sentenciado no dia 10/05/2020.
2. De acordo com o artigo 55, §1o do CPC “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” 2.1. A Súmula 235 do STJ aduz: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” 2.2. Em consulta processual, verifica-se que o processo supostamente conexo já foi sentenciado, tendo sido publicada em 25/05/2022 com trânsito em julgado em 05/07/2022. Dessa forma, não prospera a alegada conexão a fundamentar a remessa dos autos ao Juizo Suscitante.
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (Suscitado).